Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 (UM) OITAVO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. APLICABILIDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual foi adotado no caso pelo Juízo de piso, devendo ser mantido.
2. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagrou o teor do Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento, este, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juízo sentenciante por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Recurso conhecido e desprovido.